Tribunal: TJDFT
Processo: 0750317-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750317-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Brasília, DF, 8 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator